Tribunal: TJES
Processo: 0018301-22.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018301-22.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AURINETE DA PENHA ZAGOTO

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORA. APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO FALSO. RESCISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por candidata em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária, na qual buscava a reintegração ao cargo de professora em contratação temporária, mediante o reconhecimento da validade de certificado apresentado no processo seletivo para designação temporária, bem como a condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais pela rescisão contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o certificado apresentado pela Apelante no processo seletivo é válido e se a rescisão contratual fundamentada em sua falsidade foi legítima; (ii) estabelecer se a rescisão contratual enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A falsidade do certificado apresentado pela Apelante é comprovada por manifestação da Prefeitura de Santa Teresa, que negou a oferta do curso mencionado, bem como pelo termo de atendimento assinado pela candidata, no qual a própria Apelante reconheceu a inexistência do curso.

4. O edital nº 003/2017 previa expressamente a eliminação de candidato e a rescisão contratual em caso de apresentação de documentos falsos, ainda que a irregularidade fosse constatada após a celebração do contrato.

5. O município observou o contraditório e a ampla defesa, concedendo à Apelante prazo para regularização do documento, o que não foi realizado.

6. A contratação temporária tem caráter precário, sendo legítima a dispensa
ad nutum
, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no RMS 28.477/MG).

7. Não há conduta ilícita, arbitrária ou discriminatória da Administração que justifique indenização por danos morais, diante da observância da legalidade e do cumprimento das regras do edital.

8. O Poder Judiciário não pode revisar o mérito do ato administrativo, cabendo-lhe apenas aferir sua legalidade, a qual foi devidamente respeitada no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação em “ação ordinária” ajuizada por AURINETE DA PENHA ZAGOTO, ora Apelante, em face do MUNICÍPIO DE SERRA, ora Apelado, em que a primeira busca a sua reintegração ao cargo de professora em contratação temporária, mediante o reconhecimento e validade do certificado apresentado no curso do processo seletivo nº 003/2017, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais pela rescisão contratual com a municipalidade.

Pela sentença prolatada pelo douto Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra, a MMª. Juíza
a quo
entendeu que o certificado apresentado pela Apelante no processo seletivo era falso, uma vez que foi apurado pela administração pública que o curso indicado no documento não havia sido oferecido, de modo que o município Apelado agiu em estrito cumprimento legal ao rescindir o contrato com a Apelante, conforme previsão editalícia. Ademais, consignou que a rescisão foi legal e fundamentada, uma vez facultado à autora o contraditório e a regularização do documento, o que não foi atendido. Por conseguinte, afastou a indenização por danos morais, por não haver conduta ilícita, julgando, ao fim, improcedentes os pedidos iniciais.

Irresignada, a Apelante interpôs o presente recurso de apelação (id 9859627), pugnando pela reforma da sentença objurgada, ao fundamento de que, em síntese, (i) o certificado apresentado pela recorrente no Processo Seletivo 003/2017 é válido; (ii) tal certificado possui finalidade de agregar pontuação e não é pré-requisito para investidura no cargo pretendido, de modo que é nula e desproporcional a rescisão contratual; (iii) deve ser indenizada por danos morais, uma vez que teve seu contrato rescindido unilateralmente de forma antecipada e arbitrária.

Contrarrazões do Apelado no id 9859629 pugnando, em suma, pelo desprovimento recursal.

É o breve Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018301-22.2018.8.08.0048

APELANTE: AURINETE DA PENHA ZAGOTO

APELADO: MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação em “ação ordinária” ajuizada por AURINETE DA PENHA ZAGOTO, ora Apelante, em face do MUNICÍPIO DE SERRA, ora Apelado, em que a primeira busca a sua reintegração ao cargo de professora em contratação temporária, mediante o reconhecimento e validade do certificado apresentado no curso do processo seletivo nº 003/2017, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais pela rescisão contratual com a municipalidade.

Pela sentença prolatada pelo douto Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra, a MMª. Juíza a quo entendeu que o certificado apresentado pela Apelante no processo seletivo era falso, uma vez que foi apurado pela administração pública que o curso indicado no documento não havia sido oferecido, de modo que o município Apelado agiu em estrito cumprimento legal ao rescindir o contrato com a Apelante, conforme previsão editalícia. Ademais, consignou que a rescisão foi legal e fundamentada, uma vez facultado à autora o contraditório e a regularização do documento, o que não foi atendido. Por conseguinte, afastou a indenização por danos morais, por não haver conduta ilícita, julgando, ao fim, improcedentes os pedidos iniciais.

Irresignada, a Apelante interpôs o presente recurso de apelação (id 9859627), pugnando pela reforma da sentença objurgada, ao fundamento de que, em síntese, (i) o certificado apresentado pela recorrente no Processo Seletivo 003/2017 é válido; (ii) tal certificado possui finalidade de agregar pontuação e não é pré-requisito para investidura no cargo pretendido, de modo que é nula e desproporcional a rescisão contratual; (iii) deve ser indenizada por danos morais, uma vez que teve seu contrato rescindido unilateralmente de forma antecipada e arbitrária.

Contrarrazões do Apelado no id 9859629 pugnando, em suma, pelo desprovimento recursal.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a análise de seu mérito.

Pois bem. Decido.

Narra a Apelante/Autora na exordial que participou de processo seletivo (Edital nº 003/2017) junto ao município Apelado para os cargos de professora MaPA-Educação Infantil e professora MaPA-Educação Especial-Deficiência Mental, obtendo aprovação ao final da seleção.

Sustenta que apresentou certificado de Conclusão do Curso de Extensão “Metodologia do Ensino”, ministrado no período entre 08/01/2016 a 30/05/2016 pela empresa “EDUCARTE CURSOS” em parceria com a Prefeitura Municipal de Santa Teresa/ES, o que lhe rendeu 07 (sete) pontos adicionais durante o processo seletivo mencionado, conforme previsão editalícia.

Alega que, apesar da municipalidade ter aceitado os títulos no que se refere à habilitação para o processo seletivo, em 20/06/2018 foi convocada para comparecer à Gerência de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Serra/ES, oportunidade em que foi informada sobre a ausência de veracidade do Certificado relativo ao Curso de Extensão “Metodologia do Ensino” em razão da informação fornecida pela Prefeitura de Santa Teresa, segundo a qual não ofertou referido curso e não reconhece o certificado apresentado.

Por fim, sustenta que lhe foi concedido prazo para apresentação de documento comprobatório sobre a veracidade do certificado apresentado, sob pena de rescisão do contrato firmado entre as partes e demais providências legais.

Em que pese as alegações da Apelante, tenho que a sentença vergastada não merece reparo.

Analisando detidamente o acervo probatório destes autos, vislumbro que a Apelante manifestou, perante à administração, ciência de que o curso apresentado no ato da contratação era falso, conforme se observa do Termos de Atendimento às fl. 67 dos autos, emitido pela Secretaria Municipal de Educação e devidamente assinado pela Apelante, cujo trecho colaciono abaixo para o deslinde da controvérsia:

“
A candidata alega ter ciência que o curso apresentado no ato da contratação era falso
. A candidata relata que entrou em contato com a Secretaria do Município e f
oi informada pela Secretaria de Santa Tereza que não havia ofertado este curso na referida data e ainda não reconhece o certificado apresentado
. A candidata relata que fez o curso na Educaret, em Maruípe tendo como sua Coordenadora a Srª Elizabeth Mendonça.”

Se extrai do excerto acima que a própria Apelante relata conhecimento de que o curso de extensão de Metodologia do Ensino ministrado pela “Educarte Cursos” não era idôneo e, que mais, realizou o curso em Maruípe (Vitória), sugerindo que, de fato, Município de Santa Teresa não ofertou tal curso.

Ainda sobre o Termo de Atendimento, observa-se que a Administração conferiu prazo para apresentação de documento comprobatório sobre a veracidade do certificado apresentado, sob pena de rescisão do contrato.

Contudo, mesmo após ter sido previamente comunicada pelo Município Apelado, a recorrente não logrou êxito em empreender diligências no sentido de ilidir a irregularidade identificada.

Neste ponto, tenho que a recorrente não comprovou nos autos fato constitutivo de seu direito, acerca da validade do certificado em questão, ônus que lhe cabia, conforme preceitua o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Outrossim, vislumbra-se do Edital nº 003/2017 expressas disposições quanto à eliminação e rescisão contratual do candidato na hipótese de apresentação de documentos falsos, ainda que constatado posteriormente à celebração de contrato com o município. É o que prevê as disposições transitórias e finais do Processo Seletivo em questão, como se observa da fl. 35 dos autos:

“12.12 O candidato que prestar declaração falsa, inexata ou ainda, que não possa satisfazer todas as condições estabelecidas no Edital, bem como apresentar documentos falsos será eliminado.

12.12.1 Após firmado o contrato com esta municipalidade, caso seja contatada qualquer irregularidade nas informações prestadas ou na documentação apresentada pelo candidato,
o mesmo terá o contrato rescindido, anulando todos os atos decorrentes
.

12.12.2 No caso de apresentação de documento falso, o fato será remetido às autoridades competentes.”

Assim, irrelevante a tese de que o certificado possui finalidade de agregar pontuação e não seria pré-requisito para investidura no cargo pretendido, uma vez que a rescisão se deu em razão da expressa previsão editalícia, agindo, portanto, o município em atendimento à legalidade.

Nessa intelecção, pelas provas acostadas, a rescisão do contrato administrativo não ocorreu de forma sumária, tendo sido precedida de prévio contraditório para que recorrente, oportunamente, pudesse se manifestar formalmente sobre o ato da Administração que repercutiria negativamente em sua esfera de interesse.

É incontroverso que a hipótese se trata de processo seletivo para a contratação de docentes em regime de designação temporária e, sobre o tema
“é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, ante a precariedade do ato de designação para o exercício de função pública, é legítima a dispensa ad nutum do servidor, sem a necessidade de instaurar-se processo administrativo com essa finalidade.”
(AgRg no RMS 28.477/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2015, DJe 16/12/2015).

Destarte, evidenciado nos autos a condição falsa do curso e, por conseguinte, do certificado de conclusão, não há se falar em conduta arbitrária da Administração, posto que oportunizado o prévio contraditório à recorrente e cumprimento ao edital.

Ademais, como cediço, não compete ao Poder Judiciário analisar o mérito do ato administrativo, cabendo-lhe intervir apenas na análise da legalidade do ato, sendo que, na hipótese, não vislumbro qualquer ilegalidade que justifique intervenção, pelas razões acima delineadas.

Nesse sentido, reputo correto o entendimento alcançado pela magistrada
a quo
, ao considerar que a municipalidade de Serra agiu em atendimento ao Princípio da Vinculação ao Edital, afastando qualquer responsabilidade culposa pelo ato praticado, uma vez que justificativas apresentadas para rescisão do contrato de trabalho da autora são legítimas e estão de acordo com a regra do concurso público.

Sobre o tema, essa C. Quarta Câmara já se manifestou em análise de caso semelhante:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO PROFESSORES. SEDU. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA RECONHECIDO NO MEC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. O edital do processo seletivo para a contratação temporária de professor da rede estadual, promovido pela SEDU, previu que os certificados de complementação pedagógica deveriam atender ao disposto nas Resoluções 02/1997 e 02/2015 no que se refere à autorização do IES junto ao MEC para a sua oferta. II.
A desclassificação de candidato por ausência de comprovação do requisito (diploma reconhecido pelo MEC) é legítima, não estando demonstrado o fumus boni iuris e o periculum in mora, requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da tutela de urgência em mandado de segurança.
III. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024169010600, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2017, Data da Publicação no Diário: 26/06/2017).

Por fim, aplicando-se a mesma
ratio
, resta afastado a indenização por danos morais à Apelante, posto que não identificado qualquer ato ilegal, arbitrário, discriminatório ou imoral da Administração que acarrete dano à ordem moral da recorrente.

Sob tais premissas, não merece retoques a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

Ante todo o exposto,
conheço
do presente recurso de apelação e
nego-lhe
provimento.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Apelante de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, registrando-se, todavia, a Apelante estar sob o pálio da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do no art. 98, § 3°, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o Relator

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.